Tribunal: STF
Processo: ARE 1018173
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-03-23
Data de publicação: 2018-03-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. PENALIDADES. VAGAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. INOBSERVÂNCIA.



    1. É inviável o processamento do recurso extraordinário, por demandar o exame de legislação infraconstitucional, quando está em debate a validade de multas aplicadas em razão do mesmo fato pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério do Trabalho.



    2. Não merece trânsito o recurso extraordinário se, para a apreciação do apelo extremo, for necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais de Termo de Ajustamento de Conduta. Inteligência das Súmulas 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.